Tribunal: TJDFT
Processo: 0724128-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724128-10.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA BÁRBARA DAMIANA TEIXEIRA SANTOS, RAULINO OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: COLLARES CONSTRUTORA EIRELI, DANIELA GARCIA COLLARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXECUÇÃO PARCIAL DA OBRA CONTRATADA. RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA. RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O PERCENTUAL EXECUTADO PELA EMPREITEIRA E O QUE FOI PAGO PELOS DONOS DA OBRA. DANOS MATERIAIS CORRETAMENTE QUANTIFICADOS NA SENTENÇA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE INDÍCIOS DE PRÁTICA DE CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. 1. O conjunto fático e probatório contido nos autos demonstra que a empreiteira e a sua representante legal não cumpriram, na íntegra, a obrigação contratual consistente na construção de casa em favor dos donos da obra, fazendo jus a parte prejudicada ao recebimento das sanções contratuais cabíveis em decorrência do inadimplemento contratual suportado. 2. Além da devolução da diferença entre o percentual da obra executado pela empreiteira (49,03%) e o que foi efetivamente pago pelos donos da obra (58,24%), estes últimos também devem receber multa pelo descumprimento da avença e serem ressarcidos dos gastos necessários à correção dos serviços mal executados e dos aluguéis pagos a maior em decorrência do atraso na obra, nos termos contidos na r. sentença. 3. O mero inadimplemento do contrato de empreitada, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, não tendo os autores logrado êxito em comprovar a existência de repercussão extrapatrimonial decorrente desse evento que seja capaz de violar os seus direitos da personalidade. 4. Afasta-se a incidência da multa por litigância de má-fé quando inexistente dolo processual, manifesta intenção de tumultuar o andamento do feito ou quaisquer das hipóteses constantes no art. 80 do Código de Processo Civil, não havendo também nenhum indício relevante acerca da prática do delito de falso testemunho. 5. Não se revela possível revogar, neste momento processual, tutela de urgência de natureza cautelar deferida pelo juízo de primeiro grau com vistas a assegurar a existência de patrimônio suficiente à quitação do crédito titularizado pelos donos da obra, mormente quando não há restrição ao uso dos bens constritos por parte de sua proprietária. 6. Recursos de apelação interpostos pelas rés e pelos autores desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo o direito ao ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos, apontando a existência de conduta dolosa e abusiva da parte recorrida em não cumprir com o acordo pactuado, o que teria acarretado graves prejuízos aos insurgentes. b) artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil de 1973 e 80, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, sustentando a existência de falso testemunho. Pugnam, ademais, pela aplicação de multa por litigância de má-fé, bem como para que seja oficiada à Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul e o Ministério Público para as devidas providências. Apresentam a existência de divergência jurisprudencial quanto às teses descritas nas alíneas “a” e “b”, citando julgados do TJGO e do TRT da 2a e 4a Regiões. Por fim, requerem que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas ELIDA GISELE PÉREZ PINHEIRO, OAB/DF 29.656, e KELEN CRISTINA TEIXEIRA SANTOS, OAB/DF 31.390 (ID 51621860). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 17 e 18 do Código de Processo Civil de 1973 e 80, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que as advogadas indicadas já se encontram devidamente cadastradas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005